Tribunal: TJDFT
Processo: 0742982-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742982-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMOS DA SILVA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fabiana Sousa de Oliveira, Celia Regina de Sousa e Leandro Barbosa de Araujo, em favor de Amós da Silva Almeida, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra a decisão da MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF que, nos autos no 0732967-13.2022.8.07.0003 (referente à ação penal no 0732204-12.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido de revogação da prisão. Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/11/2022, pela suposta prática dos crimes de roubo e ameaça. Em audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública (ID 42340466, p. 2/4). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, caput, e artigo 147, ambos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: “No dia 10 de novembro de 2022, por volta das 07h50min, na QNP 15, em frente ao Colégio, via pública, Ceilândia/DF, o denunciado AMÓS DA SILVA ALMEIDA, mediante grave ameaça exercida com simulação do porte de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE XR, pertencente à vítima S. R. R., menor de 18 anos. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, após ser detido em flagrante, durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima S. R. R., o que lhe causou temor psicológico. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local declinadas, a vítima chegava à escola em que estuda, quando AMÓS se aproximou dela por trás e ordenou com virulência: ‘passa o celular’. Nesse momento, a vítima ficou assustada e se virou para entender o que acontecia, momento em que o denunciado colocou a mão na cintura e disse que iria matá-la se não passasse o aparelho, o que levou S., temendo por sua vida, a entregar seu telefone móvel ao denunciado, que fugiu em seguida. Populares viram o crime e, após breve contato com a vítima, saíram juntos em perseguição a AMÓS, conseguindo alcançá-lo e detê-lo. Enquanto um dos populares permaneceu no local para contenção do denunciado, outro seguiu na companhia de S. até a Delegacia de área, onde o fato foi comunicado a Policiais Civis, que imediatamente se deslocaram até o local da detenção do assaltante. Quando os Agentes de Polícia se aproximavam do local, AMÓS se desvencilhou do popular que o detinha e fugiu em disparada, deixando para trás o celular da vítima. Ato contínuo, foram efetuadas diligências nas proximidades, durante as quais S. avistou o denunciado e o apontou aos Policiais, o que ensejou sua prisão em flagrante e colocação na viatura para condução ao distrito de área. No trajeto até a Delegacia de Polícia, AMÓS ameaçou a vítima, dizendo que iria caçá-la depois que saísse da cadeia.” (ID 42340468) O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pela autoridade impetrada (ID 42340472, p. 2/5). Neste habeas corpus, a Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e aduz não haver fundamentação idônea para justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia pública. Alega que a mera alusão à gravidade abstrata do crime imputado ao paciente não autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente porque não há relato de emprego de arma branca ou de fogo. Assevera não haver elementos concretos nos autos indicativos de reiteração criminosa que justifiquem a imposição da medida extrema. Salienta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e atividade lícita como microempreendedor. Sustenta não haver suporte probatório mínimo de autoria quanto aos delitos de roubo e ameaça, ao argumento de não ter sido realizado reconhecimento de pessoa nem colhido o depoimento especial da vítima. Aduz que a denúncia se baseou apenas no testemunho indireto da genitora da vítima, que relata uma suposta ameaça perpetrada em momento no qual sequer estava presente. A Defesa alega que as medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, são adequadas e suficientes para garantir a ordem pública no caso concreto. Menciona, por fim, que o paciente se lesionou e está com o braço imobilizado, necessitando de cuidados médicos e medicamento. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, bem como para conceder-lhe, no mérito, o direito de apelar em liberdade. Subsidiariamente, pede a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. A Portaria GPR n.o 2804, de 28 de novembro de 2022, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 12 a 16 de dezembro de 2022, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Em que pese a prisão em flagrante do paciente ter sido convertida em preventiva por decisão proferida em 12/11/2022, possibilitando a impetração do writ durante o expediente regular, a apreciação do pleito comporta apreciação neste plantão por se tratar de pedido de liberdade provisória formulado em uma sexta-feira que coincide com o penúltimo dia útil antes do recesso forense, indicando, assim, cuidar de medida urgente que não pode aguardar o expediente de segunda-feira. Passo à análise. A decretação da prisão preventiva é admitida no caso em exame com fundamento no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos delitos imputados ao paciente – roubo e ameaça – é superior a quatro anos. Não obstante as alegações da Defesa, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pela detenção do paciente por populares logo após a suposta subtração do celular da vítima e na posse do objeto. Os elementos de informação ainda indicam que a vítima afirmou informalmente ao condutor da prisão ser o paciente o ator da subtração do seu celular mediante simulação de emprego de arma de fogo e que ele a teria ameaçado no caminho para a delegacia. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta nas decisões impugnadas, pois fundamentam a necessidade da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos delitos. Com efeito, as circunstâncias do fato permitem concluir, em princípio, que o estado de liberdade do paciente representa risco à ordem pública e que as medidas cautelares alternativas são insuficientes, por se tratar de roubo perpetrado com grave ameaça contra uma adolescente, em frente à escola dela e à vista de populares que o contiveram, demonstrando não se intimidar em praticar, em tese, conduta grave em via pública e em plena luz do dia. Além disso, consta dos autos que o paciente teria ameaçado a vítima a caminho da delegacia, afirmando que “iria caçá-la depois de sair da cadeia”. Ressalte-se, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intimem-se. Brasília-DF, 2022-12-16 22:33:40.708. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista